Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CORRETA DO CONTRATO E SEUS TERMOS. ADEQUADA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES. EMENDAS. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário que se pretende satisfazer não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. Ausente a comprovação da constituição em mora pela parte autora, mesmo após instada para tanto em mais de uma oportunidade para esclarecer as divergências que identificam o contrato e seus termos, revela-se cogente o pronunciamento judicial que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.